Tribunal: TJES
Processo: 5023530-33.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023530-33.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY HEMERICH DA SILVA
RECORRIDO: FALCOM COMERCIO E SERVICOS DE COMPRESSORES LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5023530-33.2022.8.08.0048

RECTE.:
WESLEY HEMERICH DA SILVA

RECDO.:
FALCOM COMERCIO E SERVICOS DE COMPRESSORES LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
VÍCIO NO PRODUTO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA. NÃO DEVOLUÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVAS.
DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O
requerente alega, em síntese,
que possui clínica odontológica e que, diante de apresentação de vício no produto compressor schulz 10 pés logo no primeiro mês da sua compra, o requerente buscou a empresa requerida a fim de repará-lo, todavia, após o contato, a requerida dirigiu-se à clínica do Autor e fez a retirada do bem, sem deixar qualquer protocolo e o produto jamais voltou do reparo, não prestando a requerida a assistência devida. Requer, por conseguinte, a substituição do produto por outro da mesma espécie ou a condenação da requerida ao pagamento do produto, bem como indenização por danos morais.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 5359047), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça; e, no mérito, requer seja reformada a sentença objurgada para julgar procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida à substituição do equipamento ou restituição do valor pago pelo bem, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões ao ID 5359050, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
5359045
) dispôs que:
“Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais e
EXTINGO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção integral
da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos tenho que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Isto porque, em que pese as alegações recursais, coaduno com a sentença ora objurgada, na medida em que os fatos narrados pelo autor, ora recorrente, presumem-se verdadeiros quando a Requerida não comparecer à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento ou não ofereceu qualquer forma de defesa, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.

No caso, mesmo que o fato seja presumido verdadeiro, pode o juiz a quo decidir em sentido diverso, se valendo do seu poder instrutório como preceitua o artigo 370 do CPC. Logo, mesmo que não fosse aplicada a revelia e as partes dispusessem sobre uma questão fática, o juiz possui poderes instrutórios que o permitem verificar a veracidade do fato, em prol da pacificação social e da decisão justa.

Saliento que a revelia não acarreta automaticamente na procedência dos pedidos autorais, sendo necessário que haja verossimilhança das alegações autorais, o que não vislumbro no presente caso, eis que o autor não apresentou comprovação suficiente de suas alegações à inicial.

Destaco que, no caso presente, entendo que a parte autora não instruiu seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC. Neste ínterim, impera reafirmar que a proteção ao consumidor deve ser revista à luz do caso concreto, atentando aos subsídios que instruem a demanda e verificando os limites que a lei e a própria realidade fática impõem.

Observo, da leitura das provas colacionadas aos autos, que não há qualquer evidência que comprove a relação jurídica porventura existente entre as partes. Isto porque, ainda que haja troca de mensagens entre as partes, e que a recorrida tenha afirmado ao ID 5358723, fl. 05, que passaria no local onde estaria o produto defeituoso entre 13h e 13h30 do dia 07/12/2020, não há comprovação de que o produto foi efetivamente retirado pela recorrida, ou que o serviço de assistência técnica tenha sido efetivamente prestado.

De mais a mais, consta do ID 5359040, também conversas de aplicativo trocadas entre os interessados, que os mesmos estavam combinando visita ao local para avaliar o compressor, e, não, a sua retirada para reparo.

Ao ID. 5358721, nota de serviço em nome do recorrente, datada de 10/03/2021, referente ao serviço de “reparo na válvula + mão de obra” realizado pela empresa NPL Manutenção de Equipamentos Ltda. ME, terceira alheia ao presente procedimento. Saliento que não há, no documento, qualquer indicação do produto a ser reparado.

Orçamento ao ID. 5358722, em nome do recorrente, datado de 04/01/2021, para a compra dos seguintes produtos: “junta, anel, visor de óleo, elemento filtrante, correia, mão de obra”, também junto à empresa NPL Manutenção de Equipamentos Ltda. ME.

Ademais, a espelho do que brilhantemente indicou a sentença recorrida, não é razoável que, decorridos mais de dois anos da suposta retirada do produto para conserto, o autor não tenha efetuado qualquer cobrança à assistência técnica, fato que seria de fácil comprovação mediante a apresentação de novas mensagens de texto trocadas entre as partes, ou mesmo comprovação de ligações efetuadas à recorrida.

Nesse sentido, em que pese a irresignação da recorrente, entendo que a manutenção da sentença é medida que se impõe, não sendo devida a substituição do produto, ou mesmo ressarcimento do valor supostamente pago pelo bem, eis que não há o mínimo de provas de que o mesmo fora efetivamente entregue a recorrida para reparo. Inexistindo ato ilícito praticado pelo recorrido, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)